Tribunal: TCU
Processo: 032.613/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12803/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 157, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal realize a diligência proposta pelo Parquet especializado, em relação aos atos das Sras. Ana Cristina Oliveira da Silva, Sara Sena da Silva, Fernanda Pelegrini Torres, Flavia Nunes Santos Paes, Wanessa Reis Ferreira Simões e Patrícia Camargo, e em considerar legais para fins de registro os demais atos admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 032.613/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Oliveira da Silva (XXX.304.807-XX); Eliana Almeida Araujo (XXX.174.537-XX); Erica Euzebio de Almeida (XXX.430.777-XX); Fernanda Pelegrini Torres (XXX.778.207-XX); Flavia Nunes Santos Paes (XXX.742.037-XX); Gabriele Correa Alvarenga (XXX.053.037-XX); Luciana de Almeida Marques Oliveira (XXX.016.887-XX); Patrícia Camargo (XXX.341.367-XX); Sara Sena da Silva (XXX.601.817-XX); Wanessa Reis Ferreira Simões (XXX.043.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.